Tribunal: STF
Processo: MS 38196
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE  AD CAUSAM. MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal em favor de Thaís Amaral Moura, advogada inscrita na OAB/RJ sob o n. 200.051, contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito- CPI da Pandemia, pelo qual aprovados os Requerimentos ns. 1.373/2021 e 1.442/2021.
O caso
    2. Afirma a impetrante dispor de legitimidade para defender os interesses individuais dos advogados, “conforme art. 44, II, c/c art. 54, II, da Lei 8.906/94”. (fl. 2, e-doc. 1)
    Ressalta “o papel da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal - em defesa das prerrogativas de seus inscritos, nesse momento, em especial, em oposição às ordens que se mostram genéricas e sem fundamentação, exaradas pela CPI da PANDEMIA”. (fl. 4, e-doc. 1)
    Narra-se na inicial que, “no dia 16 de agosto de 2021, o relator da CPI, o Senador Renan Calheiros, formulou o requerimento n.º 1.373/2021 (doc. 1) requerendo o levantamento e transferência de dados mantidos junto à Receita Federal do Brasil, relativamente à ora assistida e às empresas com quem tenha alguma relação, referentes ao período de janeiro de 2016 até o dia 19 de agosto de 2021 – data de aprovação do requerimento. 
    Em 17 de agosto passado próximo, o relator da CPI, o Senador Renan Calheiros, formulou o requerimento n.º 1.442/2021 (doc. 2), em aditamento ao requerimento anterior, dessa vez no sentido de requisitar ao COAF Relatórios de Inteligência Financeira relativos à ora assistida e às empresas com quem tenha alguma relação. 
    Tais requerimentos foram aprovados pela Comissão em 19 de agosto de 2021 (DOC. 3), à míngua de fundamentação apta a justificar a devassa dos dados da ora assistida. Ressalte-se que a advogada THAIS AMARAL MOURA sequer foi intimada para prestar esclarecimentos como testemunha na referida Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. Ademais, a quebra de sigilos bancário e fiscal foi autorizada sem que a assistida sequer comparecesse à Comissão para esclarecer qualquer fato ou dados relacionados ao exercício de suas funções ou de qualquer relação com aqueles que prestaram depoimentos”. (fls. 5-6, e-doc. 1) 
    Argumenta a impetrante que “a assistida não é pessoa conhecida das demais testemunhas ouvidas, não possui relação com a empresa PRECISA, e não tem nenhuma relação com a venda de vacinas ou medicamentos, portanto é pessoa distante do objeto de investigação da referida comissão parlamentar de inquérito”. (fl. 10, e-doc. 1) 
    Sustenta inexistir “fundamentação idônea para se afastar o sigilo fiscal da ora assistida e das empresas com quem tenha qualquer participação – incluindo eventual escritório de advocacia -, deixando-se de indicar uma causa provável que justificasse a medida e, tampouco, tendo demonstrado que as informações almejadas não poderiam ser obtidas por outros meios”. (fl. 10, e-doc. 1)
    Assevera que “a assistida não foi citada pelas demais testemunhas ouvidas durante os trabalhos daquela Comissão Parlamentar e, tampouco, foi intimada para prestar depoimento, não tendo sido realizada qualquer investigação preliminar”. (fl. 11, e-doc. 1)
    Anota que “a providência drástica da invasão à privacidade pela CPI deve ser fundada em fatos previamente descobertos que liguem o investigado ao objeto de sindicância da CPI; além disso, deve estar amparada na devida caracterização da necessidade da medida”, o que não haveria na espécie. 
    Salienta que, “ao afastar o sigilo das empresas com quem tenha [a assistida] qualquer relação, a autoridade coatora terá acesso a todos os dados fiscais do escritório de advocacia de que foi sócia, bem como à relação de seus clientes, valores de honorários recebidos, dados esses que não tem qualquer importância para o objeto da CPI”. (fl. 21, e-doc. 1) 
    Menciona evidenciar-se “a violação às ... prerrogativas profissionais [da assistida] a impor a concessão da segurança para anular os Requerimentos n.º 1373/2021 e 1.442/2021, aprovado no âmbito da CPI da PANDEMIA, bem como todos os atos praticados em sua decorrência”. (fl. 25, e-doc. 1) 
    Afirma “presente ... o periculum in mora, na medida em que a advogada pode sofrer um dano irreparável à imagem que construiu não só na sua carreira como advogada, mas na esfera social em que vive”. (fl. 27, e-doc. 1) 
    Requer medida liminar para determinar “a intimação urgente da Receita Federal do Brasil e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras para que se abstenham de remeter as informações solicitadas pela CPI da Pandemia a respeito da assistida e das empresas a ela relacionadas”. E “caso as informações já tenham sido remetidas ... se determine à douta autoridade coatora que proceda ao seu acondicionamento em recipiente lacrado, impedindo-se o acesso por qualquer pessoa, até o julgamento de mérito do presente Mandado de Segurança, cuja concessão deve conduzir à necessária destruição dos dados compartilhados”. (fls. 28-29, e-doc. 1)
    Pede seja “conced[ida] a segurança, confirmando a liminar, para anular os Requerimentos n.ºs 1373/2021 e 1.442/2021, aprovados no âmbito da CPI da PANDEMIA, bem como todos os atos praticados em sua decorrência e, caso seus dados tenham sido entregues à autoridade coatora, que seja determinada a sua destruição”. (fl. 29, e-doc. 1) 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Há óbice intransponível ao regular processamento da presente ação neste Supremo Tribunal.
    4. A impetrante, Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Distrito Federal, assinala dispor de legitimidade ativa ad causam para a defesa dos interesses da advogada Thaís Amaral Moura, invocando o disposto no inc. II do art. 44, no art. 49 e no inc. II do art. 54 da Lei n. 8.906/94, nos quais se tem:
    “Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade:
    (…)
    II - promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil.
    Art. 49. Os Presidentes dos Conselhos e das Subseções da OAB têm legitimidade para agir, judicial e extrajudicialmente, contra qualquer pessoa que infringir as disposições ou os fins desta lei.
    Parágrafo único. As autoridades mencionadas no caput deste artigo têm, ainda, legitimidade para intervir, inclusive como assistentes, nos inquéritos e processos em que sejam indiciados, acusados ou ofendidos os inscritos na OAB.
    Art. 54. Compete ao Conselho Federal:
    (…) 
    II - representar, em juízo ou fora dele, os interesses coletivos ou individuais dos advogados”. (grifos nossos)
    5. É de conhecimento primário que a legitimidade para impetrar o mandado de segurança pressupõe a titularidade do direito pretensamente lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade pública.
    Nas palavras de Hely Lopes Meireles, “o impetrante, para ter legitimidade ativa, há de ser o titular do direito individual ou coletivo para o qual pede proteção pelo mandado de segurança. (…) O essencial é que o Impetrante tenha direito subjetivo próprio (e não simples interesse) a defender em juízo. Não há confundir interesse com direito subjetivo líquido e certo, que é o único protegível por mandado de segurança (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção e habeas data. 35ª ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 68).
    Pelo que se dispõe no art. 18 do Código de Processo Civil, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. 
    O inc. II do art. 54 da Lei n. 8.906/94 autoriza o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil a “representar, em juízo ou fora dele, os interesses coletivos ou individuais dos advogados”.
    6. A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal não comprova dispor de legitimidade ativa ad causam para, em nome próprio, requerer a “anulação dos Requerimentos ns. 1373/2021 e 1.442/2021, aprovados no âmbito da CPI da PANDEMIA”, em benefício de Thaís Amaral Moura. Não se comprovou sequer que ser inscrita nos quadros da referida seccional. Na petição inicial, consta a informação de que ela seria inscrita na Seccional da OAB do Rio de Janeiro sob o n. 200.051.
    É certo que este dado também não alteraria a situação jurídico-processual quanto à legitimidade para a presente ação. Mas assinala dificuldades intransponíveis para o conhecimento e regular seguimento deste processo.
    7. Também há de ser enfatizado que, em 24.8.2021, a advogada Thaís Amaral Moura impetrou, em causa própria, neste Supremo Tribunal, o Mandado de Segurança n. 38.184, de minha relatoria, no qual se requer medida liminar “para determinar a suspensão imediata de qualquer determinação da CPI da Pandemia de quebra de sigilo fiscal da impetrante com base no Requerimento n. 1373/2021”. No mérito, tem-se pedido semelhante ao formulado nesta impetração (declaração de “nulidade da determinação de transferência do sigilo fiscal da impetrante”).
    Fica assim caracterizada a titularidade do direito alegado pela impetrante daquele mandado de segurança e a ausência de titularidade do mesmo e individual direito pela digna entidade que impetra a presente ação.
    Aquela situação jurídico-processual também demonstra a ausência de interesse jurídico da Seccional da OAB/DF buscar tutela jurisdicional em repetição de outra ação apresentada pela interessada mesma na busca de seus interesses. 
    Não se vislumbra, pois, legitimidade nem interesse jurídico da impetrante para postular em juízo, condições necessárias ao regular desenvolvimento da ação (art. 17 do Código de Processo Civil).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança ( § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora